Tribunal: TJDFT
Processo: 0734977-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em regra, consoante o art. 833, inciso IV e §2o, do CPC, são impenhoráveis os salários e remunerações destinadas ao sustento do devedor e de sua família, salvo a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos de o valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando a dar efetividade ao processo executivo, e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial.
3. Constatado que a penhora pretendida implicará violação ao mínimo existencial, afetando a subsistência do executado e de sua família, a constrição deve ser indeferida.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.